Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017634-09.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A 3ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) NÃO PROFERIU VOTO.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ATO COATOR IMPUTADO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE – PARTE ILEGÍTIMA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do artigo 6.º, §3.º, da Lei n.º 12.016/2009, a autoridade coatora é o agente da administração pública que tenha praticado o ato impugnado ou do qual emane a ordem para a sua prática.

2. Na hipótese, a parte impetrante indicou como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde que não possui competência para a prática dos atos tidos como ilegais.

3. Uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam,
o Tribunal de Justiça deixa de ser competente para o julgamento do feito, razão pela qual se impõe a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”,
impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO

ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT, contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, consistente na demora em responder ao requerimento administrativo protocolado pela servidora DJENANE BLANCO CANAVARROS, no qual solicita a alteração do regime de trabalho, de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas semanais, conforme a Lei Complementar n.º 338/2008.

Aduz que o art. 37, da Lei Complementar n.º 7.692/2002, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para análise de requerimentos administrativos de qualquer espécie, no entanto, mesmo após o decurso do termo, não houve nenhuma decisão por parte da Secretaria de Saúde.

Assevera que a morosidade na apreciação de requerimentos administrativos viola o direito de resposta dos servidores, bem como afronta os princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoável duração do processo (art. 5.º, LXXVIII e 37,
caput,
ambos da CF, e art. 12, da Lei n.º 6.360/76).

Por fim, aponta que
“(...)
o processo foi indeferido por não ter previsão orçamentária para novas despesas referentes à folha de pagamento para o exercício de 2022. Em 15/03/2023, a servidora protocolou um pedido de reconsideração. Contudo, até o momento não houve decisão
”.
Ademais, esclarece que
“(...) trata-se de requerimento administrativo protocolado por servidora vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), o que faz com que a competência para análise desses pedidos recaia sobre a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso – SES-MT”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“1) O recebimento e conhecimento do presente
writ
, porquanto é próprio e adequado ao fim colimado;

2) A notificação da autoridade coatora para, querendo, prestar informações que achar necessárias no prazo legal;

3) A gratuidade de justiça a parte Impetrante;

4) A oitiva do membro do Ministério Público e a intimação da Procuradoria Geral do Estado, conforme determinação legal;

5)
A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR
, determinando que o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso determinar que o Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso responda adequadamente ao
processo administrativo nº SES-PRO-2022/23864 - Data de Abertura: 15/06/202
2 - da servidora da saúde referente à alteração de carga horária de 30 horas para 40 horas semanais.

6) A
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM
, ratificando a liminar e determinando ao Impetrado que adote imediatamente as medidas necessárias para dar prosseguimento ao processo administrativo mencionado, assegurando o direito da servidora à análise e decisão sobre a alteração de carga horária.

7) Requer que a autoridade coatora seja condenada ao pagamento das custas processuais;”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 177441178).

O Estado de Mato Grosso, na defesa técnica, pugna pela denegação da ordem, pois o processo administrativo já foi analisado, e indeferido por falta de previsão orçamentária (ID. 179703165).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da segurança (ID. 182056163).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT
contra o ato apontado como coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6.º, §3.º, da Lei n.º 12.016/2009.

Igualmente, é cediço que a legitimidade da parte é uma das condições da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o avanço no exame de mérito, demandando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC,
in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual
;

(...)

§ 3º
O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos
IV, V,
VI
e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” (grifo nosso)

No caso vertente
, o impetrante aponta, na inicial do
mandamus
, como autoridade coatora o
Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso,
no entanto, verifica-se que as decisões administrativas foram proferidas pela Coordenadoria de Aplicação e Desenvolvimento, pela Superintendência de Gestão de Pessoas e pelo Secretário Adjunto de Administração / Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, todos vinculados à Pasta.

Portanto, considerando que o ato impugnado não pode ser imputado àquele indicado no polo passivo da demanda, a ação mandamental deve ser extinta.

Nesse sentido, e
m casos análogos, foi o entendimento adotado pelo Excelentíssimo Des. Márcio Vidal, nos autos do
Mandado de Segurança Coletivo n.º 1014622-84.2023.8.11.0000,
pelo

Excelentíssimo
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, no
MS n.º 1017601-19.2023.8.11.0000,
e pela Excelentíssima Desa.
Maria Aparecida Ribeiro, no
MS n.º
1017619-40.2023.8.11.0000.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva da parte impetrada, descabe a emenda da inicial para a correção do polo passivo do
writ
, porquanto este Sodalício é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas no art. 96, inciso I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EMENDA À INICIAL. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. LANÇAMENTO FISCAL. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora
somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus,
não sendo a hipótese dos autos.
Precedentes: AgRg no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.4.2015; AgRg no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença.(REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 11/09/2019)(grifo nosso)

Ante o exposto,
diante da ilegitimidade passiva do
Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso
,
JULGO EXTINTO O FEITO
,
sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos IV e VI, do CPC, e artigo 51, inciso XXII, do RITJ/MT, e
DENEGO
a segurança, nos termos do artigo 6.º, § 5.º, da Lei n.º 12.016.2009.

Sem custas e sem consectários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023